Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-85.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010675-85.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DILANE DIERINGS - CPF: 465.213.301-44 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), ILVO ALVICIO DIERINGS - CPF: 163.124.300-49 (EMBARGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (EMBARGANTE), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), LUCIANE LUQUINI MENEGATI - CPF: 810.514.171-04 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), DILANE DIERINGS - CPF: 465.213.301-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ILVO ALVICIO DIERINGS - CPF: 163.124.300-49 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AMBOS OS
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1010675-85.2022.8.11.0055

EMBARGANTES:
DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS;

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;
DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS; UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão (ID. 238080691) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela Unimed, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00, e determinar que os juros de mora comecem a fluir a partir da citação válida.

DILANE DIERINGS e ILVO ALVÍCIO DIERINGS
suscitam omissão no acórdão, quanto aos honorários de sucumbência.

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por sua vez, opõe Embargos de Declaração com fins de prequestionamento quanto aos artigos 1º, §1º, 10, §§1º e 4º e 35-G, todos da Lei 9.656/98; e artigos 188, I e 405 do CC.

Contrarrazões ID. 241287185 e ID. 243202163, pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

Da leitura do Acórdão recorrido,
não se vislumbra a existência de omissão, nem mesmo quanto aos honorários de sucumbência,
que foram fixados na sentença em
15% sobre o valor da condenação, não tendo sido objeto de reforma pelo
decisum
colegiado.

Portanto,
os honorários sucumbenciais foram mantidos
, implicitamente, tal qual arbitrado em sentença.

Quanto aos Embargos da Unimed, possuem intuito de
prequestionamento
, tão somente.

Todavia, mesmo para fins de
prequestionamento
, os aclaratórios devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu neste caso. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1015045-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024) (destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024